Tribunal: TJSP
Processo: 1018293-86.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Admissibilidade. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Admissibilidade. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Custo Efetivo Total. Índice representativo da totalidade dos custos do financiamento. Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que não implica abusividade. SEGURO. Ausência de previsão da cobrança deste encargo. Recurso não conhecido nesta parte.

Recurso desprovido na parte conhecida.